Tribunal: CARF
Processo: 13502.901298/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901298/2012-18
ACÓRDÃO
1001-004.090 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXTERRAN MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.090 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901298/2012-18
2
devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Rafael
Taranto Malheiros (substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
110.512, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro- RJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
13171.26875.210312.1.7.02-9305, compensar os débitos informados com suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2009 no valor de R$ 298.594,18.
A DRF do Rio de Janeiro I emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 024916587 de e-
fls. 9/13, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 298.594,18 Valor na DIPJ: R$ 298.594,18
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.335.779,92
IRPJ devido: R$ 1.037.185,74
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.090 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901298/2012-18
3
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
11519.43230.210312.1.7.02-7514
18117.79179.210312.1.7.02-2080
03033.65239.210312.1.7.02-4742
42833.94799.210312.1.7.02-3447
10338.15389.210312.1.7.02-0603 13171.26875 210312.1.7.02-9305
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/07/2012.
PRINCIPAL- R$ 296.062,91 MULTA- R$ 59.212,51 JUROS- R$ 27.048,48”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que em 21 de março de 2012, enviou uma declaração de
compensação com o n°. 13171.26875.210312.1.7.02-9305, onde o crédito foi informado de
maneira correta, mas por um erro operacional o total dos créditos retidos não foram totalmente
informados.
Noticiou que o valor da ficha 57 da DIPJ ano- calendário 2009 não é o mesmo da
informação contida na PER/DCOMP, mas o crédito disponível de Saldo Negativo de IRPJ informado
é realmente de R$ 298.594,18.
Pontuou que por equívoco interno, a informação enviada via DCOMP não foi
preenchida de forma completa gerando assim o não cruzamento dos créditos remanescentes das
antecipações de IRPJ devidas no ano calendário 2009.
Asseverou que nos documentos colacionados foi demonstrado o total de retenções
sofridas pela empresa durante o ano calendário de 2009 e confirmadas pela DIRF 2010, ano
calendário 2009, enviada pelas fontes pagadoras, destacou ainda, que adicionalmente foi inserida
todas as apurações de IRPJ e CSLL que originaram a referida base negativa acima descrita e que
também foi informado previamente que os valores dos créditos tributários informados
originalmente na PER/DCOMP estão divergentes dos informes de rendimento.
Pleiteou que seja reaberto o processo e que seja autorizada a sua correção por
parte da empresa, visando corrigir os equívocos apontados, de forma a possibilitar a correção das
informações e permitir a respectiva homologação por parte da Receita Federal do Brasil.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.090 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901298/2012-18
4

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-110.52/DRJ/RJO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 148/155).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 190/240):
Ilustríssimo Senhor Doutor Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil
Processo Administrativo no 13502-901.298/2012-18
EXTERRAN SERVIÇOS DE ÓLEO E GÁS LTDA. (sucessora por incorporação de
Exterran Manutenção Industrial Ltda.), anteriormente qualificada, nos autos do
processo administrativo em referência, vem, por seu representante legal (doc. 1),
tempestiva e respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, por não se
conformar com o v. acórdão de fls. 148/156 (Acórdão no 12-110.512 da 6a Turma
da DRJ/RJO), interpor, nos termos do artigo 33 e seguintes do Decreto no
70.235/72,
R E C U R S O V O L U N T Á R I O
ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda
(“CARF”), nos termos das seguintes razões, que do recurso são parte integrante,
requerendo o seu regular processamento e encaminhamento, observadas as
cautelas de direito.
I. A TEMPESTIVIDADE
1. A Recorrente foi intimada do v. acórdão de fls. 148/156 em 29.5.2020 (sexta-
feira) (doc. 2). Diante da suspensão dos prazos até o dia 31.8.2020 (sexta-feira),
nos termos do artigo 6o da Portaria RFB no 543/2020 (doc. 3), com redação dada
pela Portaria RFB no 4.105/2020, o início da contagem do prazo de 30 dias para a
interposição do presente recurso voluntário é o dia 1.9.2020 (terça-feira), nos
termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, o qual terminará no dia
30.9.2020 (quarta-feira), o que comprova a tempestividade do presente recurso.
II. OS FATOS
2.
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
(“DCOMP”)
no
13171.26875.210312.1.7.02-9305 não homologada com base na redação atual do
artigo 74, §17, da Lei no 9.430, de 27.12.1996 (“Lei 9.430/96”), transmitida pela
Recorrente em 21.3.2012, para a utilização de crédito disponível de saldo
negativo de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (“IRPJ”).
3. Preliminarmente, a Recorrente esclarece que se encontra sujeita à sistemática
do lucro real para apuração do IRPJ, procedendo normalmente aos recolhimentos
mensais a título de estimativa.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.090 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901298/2012-18
5
4. No período de apuração de 1.1.2009 a 31.12.2009, a Recorrente acumulou
saldo negativo de IRPJ, originário de retenções do imposto de renda retido na
fonte (“IRRF”), no valor de R$298.594,18 (duzentos e noventa e oito mil,
quinhentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos).
5. Diante disso, a Recorrente pleiteou por intermédio do Pedido Eletrônico de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(“PER/DCOMP”) no 13171.26875.210312.1.7.02-9305 a compensação do referido
saldo negativo de IRPJ com débitos de outros tributos federais, nos exatos moldes
do artigo 74 da Lei no 9.430/96. Em virtude de não ter compensado a totalidade
do saldo negativo de IRPJ, a Recorrente apresentou outras PER/DCOMPs para
compensação do restante do saldo negativo de IRPJ.
6. Ocorre que, ao analisar o pedido de compensação formulado pela Recorrente, a
D. Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(“DRJ/RJO”) determinou a não homologação das referidas compensações, por
suposta ausência do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, conforme se infere
do anexo Despacho Decisório com no de Rastreamento 024916587 (doc. de fls. 9)
emitido em 3.7.2012.
7. Não obstante, o próprio Despacho Decisório reconheceu que o somatório das
parcelas de composição do crédito informado na DIPJ era de R$ 1.335.779,92 e
que o valor do IRPJ devido era de R$ 1.037.158,74. Assim, a diferença entre os
dois valores é de R$ 298.621,18, ou seja, exatamente o montante de saldo
negativo informado pela Recorrente para compensação.
8. Em 9.8.2012, a Recorrente apresentou tempestivamente Manifestação de
Inconformidade (doc. de fls. 14/15), na qual restou demonstrado que o valor
informado de R$ 298.594,18 (duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e
noventa e quatro reais e dezoito centavos) referente ao saldo negativo de IRPJ
está correto. No entanto, em função de um erro de preenchimento da DCOMP, a
totalidade dos créditos de IRRF, geradores do saldo negativo de IRPJ, não foi
informada pela Recorrente.
9. Dessa forma, como a informação enviada via DCOMP não foi preenchida
corretamente, o valor da ficha 57 da DIPJ do ano-calendário de 2009 (doc. de fls.
61/77) não é o mesmo da informação contida na PER/DCOMP e, por isso, surgiu a
inconsistência entre o saldo negativo de IRPJ informado e o saldo remanescente
utilizado pela Recorrente, o que resultou na não homologação da DCOMP.
10. De forma a comprovar tal situação, a Recorrente anexou à Manifestação de
Inconformidade os seguintes documentos: (i) Declaração de Informações
Econômico Fiscais – DIPJ 2009; (ii) pedido de compensação para demonstrar que
os débitos foram quitados com créditos relativos ao saldo negativo de IRPJ; e (iii)
planilha de apuração IRPJ estimativa mensal (docs. de fls. 30/80).
11. A despeito dos esclarecimentos e documentos apresentados, demonstrando a
existência do saldo negativo de IRPJ, o v. acórdão de fls. 148/156, proferido em
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.090 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901298/2012-18
6
18.7.2019, julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente e manteve a
validade da r. decisão de não homologação da compensação.
12. Diante disso, e por entender que a compensação é válida diante da existência
do saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2009, a Recorrente interpõe o
presente recurso voluntário, no qual demonstrará a necessidade de reforma
integral do v. acórdão, inclusive com base no princípio da razoável duração do
processo que merece ser aplicado ao caso em tela, para estabilização das relações
jurídicas, a fim de que a compensação pleiteada seja homologada.
III. PRELIMINAR – As Violações Constitucionais e Legais Incorridas em Decorrência
da Demora no Julgamento da Manifestação de Inconformidade
13. Conforme relatado na seção anterior deste recurso voluntário, entre a data do
protocolo da Manifestação de Inconformidade, dia 9.8.2012, e a data da sessão
do julgamento do v. acórdão recorrido, dia 18.7.2019, passaram-se quase 7 (sete)
anos sem que houvesse qualquer motivo relevante para a injustificada demora na
análise da defesa.
14. Assim, será demonstrado nos itens a seguir que a Recorrente tem o direito de
ter validada a compensação que não foi analisada, ainda que em sede de
manifestação de inconformidade, em tempo razoável pela Receita Federal do
Brasil, conforme garantem a Constituição Federal de 1988 (“CF/88”) e a legislação
federal.
III.1. O princípio constitucional da razoável duração do processo
15. Em linha com o artigo 8o do Pacto de San José da Costa Rica - Convenção
Americana de Direitos Humanos (promulgada pelo Decreto no 678, de 6.11.1992),
o artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, inserido no nosso ordenamento jurídico pela
Emenda Constitucional no 45, de 30.11.2004 (“EC no 45/2004”), elencou como
garantia fundamental o direito à razoável duração do processo.
16. Cumpre destacar que o artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88 foi inserido em
nosso ordenamento jurídico com o propósito de garantir a celeridade processual,
devendo ser integralmente respeitado e aplicado pelo Poder Executivo e pelo
Poder Judiciário.
17. Dessa forma, na qualidade de garantia fundamental, é inquestionável que o
direito à duração razoável do processo não pode ser violado pela Receita Federal
do Brasil, como verificado no presente caso.
18. O fato de o v. acórdão recorrido só ter sido proferido quase 7 anos após a data
de protocolo da Manifestação de Inconformidade, sem justificativa plausível para
tamanha inércia, claramente atenta contra a garantia fundamental da razoável
duração do processo, não sendo admissível que as DD. Autoridades Fiscais se
valham de período tão excessivo para julgar o recurso da Recorrente.
19. Como exemplo, a Recorrente destaca que o § 5o do artigo do artigo 74 da Lei
Federal no 9.430/96 dispõe o seguinte: “§ 5o O prazo para homologação da
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.090 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901298/2012-18
7
compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.” 20. Ora, se o prazo para a
homologação da compensação é de cinco anos, não há razão para não se aplicar o
mesmo prazo para a análise da defesa apresentada contra a decisão de não
homologação, sob pena de se elastecer ilegal e inconstitucionalmente o desfecho
do processo administrativo.
III.2. O princípio constitucional da eficiência administrativa
21. Além de ferir o princípio constitucional da razoável duração do processo, a
Recorrente também destaca que a demora por parte das DD. Autoridades Fiscais
em julgar a sua manifestação de inconformidade também afronta expressamente
o princípio constitucional da eficiência administrativa.
22. A esse respeito, vale notar que, até a edição da Emenda Constitucional no 19,
de 4.6.1998 (“EC no 19/98”), o princípio da eficiência da Administração Pública
estava implícito em diferentes dispositivos da CF/88. Após a vigência da referida
EC 19/98, tal princípio ganhou força e tornou-se expresso e explícito no texto
constitucional, conforme consta na atual redação do artigo 37:
(...)
23. A Recorrente ainda destaca que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“STJ”)
tem reiteradamente rechaçado atos que encerrem morosidade excessiva da
Administração Pública na apreciação de pedidos e processos submetidos à sua
análise:
(...)
24. Como visto acima, a jurisprudência está em total uniformidade com a doutrina
pátria acerca da aplicação do princípio da eficiência administrativa, no sentido de
que os administrados não podem ser lesados pela morosidade da Administração
Pública na análise de seus pedidos, defesas e recursos.
25. É certo, portanto, que a Recorrente não pode ser prejudicada pela demora
injustificada das DD. Autoridades Fiscais em realizarem o julgamento da
Manifestação de Inconformidade, apresentada em 9.8.2012, sob pena de ofensa
ao princípio da eficiência consagrado no artigo 37 da CF/88.
III.3. O artigo 24 da Lei no 11.457/2007 e o prazo no processo administrativo
26. Com vistas à efetivação dos princípios constitucionais da razoável duração do
processo e da eficiência, a legislação federal prevê prazo específico para a análise
de pedidos administrativos. Com efeito, tal previsão foi inserida em nosso
ordenamento jurídico como resposta ao problema da extrema morosidade e da
falta de iniciativa da Administração Fazendária no atendimento dos pleitos dos
contribuintes.
27. Tal problema tanto preocupava e tumultuava a ordem pública e tributária que
o legislador, no ano de 2007, editou a Lei no 11.457/2007 para impor maior
celeridade ao trâmite de processos e procedimentos administrativos. De fato, o
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.090 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901298/2012-18
8
artigo 24 da Lei 11.457/2007 confere à Administração Pública o prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias para decidir administrativamente sobre petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte. Confira-se:
(...)
28. Sendo assim, como decorrência lógica do direito de petição, do princípio da
proporcionalidade, da eficiência, do devido processo legal e da razoável duração
do processo, a Administração Pública tem o prazo limite de 360 (trezentos e
sessenta) dias para, a partir do protocolo da petição, da defesa ou do recurso,
responder, de modo fundamentado, o pleito formulado pelo contribuinte.
29. Nesse sentido, a Recorrente destaca que a jurisprudência do STJ já pacificou a
matéria ora em discussão, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos previsto no
artigo 543-C do Código de Processo Civil (“CPC”), reconhecendo o direito dos
contribuintes em ter uma resposta da Administração Pública no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias contados do protocolo de seu requerimento.
Confira-se:
(...)
30. Diante do exposto, resta demonstrado que a inércia das DD. Autoridades
Fiscais viola frontalmente o artigo 24 da Lei no 11.457/2007, além de confrontar a
tranquila jurisprudência do Colendo STJ, o que enseja a reforma da r. decisão
recorrida, para homologação da compensação, nos termos do § 5o do artigo do
artigo 74 da Lei Federal no 9.430/96.
IV. DO DIREITO
IV.1. A Inexistência de Omissão de Receita pela Recorrente
31. Inicialmente, a Recorrente esclarece o motivo pelo qual o v. acórdão
recorrido, equivocadamente, indica uma suposta diferença entre os valores de
rendimentos tributáveis constantes da DIPJ de fls. 32 e aqueles informados no
relatório da DIRF de fls. 143/147.
32. Anote-se que o v. acórdão recorrido aduz que “segundo as DIRF entregues
pelas fontes pagadoras, a interessada teria auferido um total de rendimentos
tributáveis superior à R$ 180 milhões, ao passo que, pela DIPJ de fls. 32 e ss,
ofereceu a tributação pouco mais de R$ 47 milhões”.
33. Como se não bastasse, o v. acórdão afirma ainda que, de acordo com o
relatório da DIRF da fonte pagadora Petróleo Brasileiro S.A., os rendimentos
tributáveis informados somam mais de R$ 58 milhões e “superam em muito os
rendimentos oferecidos à tributação na DIPJ pela interessada, razão pela qual não
se pode afirmar em que extensão as retenções que constam da DIRF podem ser
aproveitadas como parcelas eventualmente componentes de saldo negativo do
IRPJ”.
34. Cumpre destacar, no entanto, que a DRJ/RJO incorreu em equívoco na análise
dos documentos, tendo em vista que a DIPJ de fls. 32 reflete o faturamento da
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.090 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901298/2012-18
9
extinta empresa Exterran Manutenção Industrial Ltda., a qual foi posteriormente
incorporada pela empresa Exterran Serviços de Óleo e Gás Ltda. no ano-
calendário de 2012.
35. Diante disso, as consultas constantes às fls. 143/147 do presente processo são
referentes à empresa Exterran Serviços de Óleo e Gás Ltda., inscrita no CNPJ sob o
no 02.805.820/0032-82, e não à empresa incorporada Exterran Manutenção
Industrial Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 13.997.333/0001-89.
36. Com efeito, a DCOMP no 13171.26875.210312.1.7.02-9305 foi transmitida
pela empresa Exterran Manutenção Industrial Ltda., antes da sua incorporação
pela Exterran Serviços de Óleo e Gás Ltda. Assim, as consultas de fls. 143/147 não
podem ser usadas como comprovantes dos rendimentos tributáveis da Exterran
Manutenção Industrial Ltda. e, portanto, não há que se falar em diferença entre
os rendimentos tributáveis e os valores oferecidos para tributação.
37. Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar, não
cabe no presente processo a discussão acerca de suposta omissão de receita,
tendo em vista que o objeto desta lide é exclusivamente validar ou não a
compensação pleiteada pela Recorrente.
38. A apontada omissão de receita, além de completamente equivocada, não
guarda nenhuma relação com a discussão desta lide, merecendo ser
desconsiderada por esse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
39. Diante disso, resta esclarecido pela Recorrente que as consultas das fls.
143/147 referem-se aos rendimentos tributáveis da Exterran Serviços de Óleo e
Gás Ltda, e não da extinta empresa Exterran Manutenção Industrial Ltda., que
pleiteou a compensação em debate, motivo pelo qual inexiste qualquer diferença
entre os rendimentos tributáveis e os valores oferecidos à tributação pela
Recorrente.
IV.2. A Validade do Saldo Negativo de IRPJ
40. Finalmente, e conforme detalhado nos fatos narrados acima, a Recorrente
incorreu em equívoco no preenchimento da DCOMP, tendo por isso informado
um valor a menor de IRRF do que o efetivamente retido, o que teria dificultado a
conferência do montante de R$ 298.594,18 (duzentos e noventa e oito mil,
quinhentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos) referente ao saldo
negativo de IRPJ.
41. Diante da não homologação, a Recorrente apresentou documentos em sua
Manifestação de Inconformidade que demonstram que o valor do saldo negativo
é suficiente para suportar a homologação da compensação. Não obstante, o v.
acórdão recorrido rejeitou a manifestação de inconformidade, por entender que
os documentos apresentados não seriam suficientes para comprovar o saldo
negativo de IRPJ.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.090 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901298/2012-18
10
42. Em virtude dessa negativa, de forma a corroborar as informações dos
documentos previamente apresentados, a Recorrente junta aos presentes autos
os Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte do ano-calendário de 2009 (doc. 4), referentes às retenções da fonte
pagadora Petróleo Brasileiro S.A. (Código de Retenção 6190), os quais
demonstram um valor de IRRF muito superior aos R$298.594,18 indicados da
DCOMP pela Recorrente.
43. Chega-se à mesma conclusão ao se analisar a Relação de rendimentos e
imposto sobre a renda retido por fonte pagadora (doc. 5) que informa o total de
imposto retido no montante de R$ 1.540.545,53 (um milhão quinhentos e
quarenta mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos),
valor também muito superior aos R$298.594,18 originalmente declarados a título
de IRRF.
44. E nem se alegue que o referido documento deveria ter sido apresentado em
momento anterior, quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade
em 2012, pois a simples análise das informações prestadas pelas fontes
pagadoras, que efetuaram a retenção do imposto de renda na fonte, revela que
várias retenções somente foram declaradas em datas muito posteriores à
apresentação da defesa (v.g. em 9.1.2015 pela EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-
ESTRUTURA AEROPORTUARIA; em 22.8.2013 pela RIO POLIMEROS S.A.; em
27.5.2014 pela GERDAU AÇOS LONGOS S.A.; em 17.2.2014 pela AGRO INDUSTRIAL
TABU S.A.; em 17.9.2014 pela CETREL S.A. EMPRESA DE PROTECAO AMBIENTAL
LTDA; em 16.6.2014 pela LDC BIOENERGIA S A; em 9.9.2013 pela ARCELORMITTAL
BRASIL S.A.; em 11.9.2015 pela PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS; em
29.12.2014 pela VALE S/A), de forma que a Recorrente não pode ser punida pelo
eventual descumprimento de obrigações acessórias de terceiros (vide doc. 5).
45. Diante disso, resta comprovado a existência de saldo negativo de IRPJ no valor
de R$ 298.594,18, conforme indicado pela Recorrente na DCOMP no
13171.26875.210312.1.7.02-9305, tendo em vista que os diversos documentos
colacionados ao presente processo comprovam o valor total de IRRF, que originou
o saldo negativo de IRPJ.
V. A CONCLUSÃO E O PEDIDO
46. Diante do exposto, a Recorrente demonstrou que:
(i) o v. acórdão recorrido viola os princípios constitucionais da razoável duração
do processo e da eficiência administrativa, além de ter violado o artigo 24 da Lei
no 11.457/2007, tendo em vista os 7 (sete) anos decorridos entre o protocolo da
Manifestação de Inconformidade e a prolação do v. acórdão recorrido;
(ii) o v. acórdão recorrido se equivocou ao verificar suposta omissão de receita,
tendo em vista que se baseou em consultas dos rendimentos tributáveis
referentes à empresa Exterran Serviços de Óleo e Gás Ltda., empresa diversa
daquela que pleiteou a compensação, qual seja, a empresa Exterran Manutenção
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.090 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901298/2012-18
11
Industrial Ltda.; e(iii) houve recolhimentos de IRRF nos pagamentos efetuados
para a Recorrente pelos seus clientes em valores muito superiores àqueles
indicados inicialmente na DCOMP, o que, consequentemente, gerou saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 298.594,18 e suficiente para quitar os débitos
declarados e pagos por meio da referida compensação, que merece ser
integralmente homologada.
47. Pelo exposto, a Recorrente respeitosamente requer o acolhimento do
presente recurso voluntário, com o objetivo de reformar o v. acórdão e
homologar a compensação pleiteada por meio da DCOMP no
13171.26875.210312.1.7.02-9305.
48. Alternativamente, a Recorrente requer que, caso seus argumentos anteriores
não sejam acolhidos, o que se admite apenas para argumentar, seja deferida a
realização de diligência/perícia contábil, a fim de confirmar o valor do saldo
negativo de IRPJ da Recorrente no ano-calendário de 2009.
Termos em que, pede deferimento.
Barueri, 15 de setembro de 2020.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, do ano calendário
2009 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.090 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901298/2012-18
12
Preliminar- Das Violações Constitucionais e Legais em decorrência da demora do
Julgamento da Manifestação de Inconformidade

Alegou a Contribuinte que entre a data do protocolo da Manifestação de
Inconformidade, dia 9.8.2012, e a data da sessão do julgamento do v. acórdão recorrido, dia
18.7.2019, passaram-se quase 7 (sete) anos sem que houvesse qualquer motivo relevante para a
injustificada demora na análise da defesa.
Afirmou que “o artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, inserido no nosso ordenamento
jurídico pela Emenda Constitucional no 45, de 30.11.2004 (“EC no 45/2004”), elencou como
garantia fundamental o direito à razoável duração do processo”.
Pontuou que “a demora por parte das DD. Autoridades Fiscais em julgar a sua
manifestação de inconformidade também afronta expressamente o princípio constitucional da
eficiência administrativa”.
Ressaltou que o artigo 24 da Lei 11.457/2007 confere à Administração Pública o
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para decidir administrativamente sobre petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte.
Sustentou que “a inércia das DD. Autoridades Fiscais viola frontalmente o artigo 24
da Lei no 11.457/2007, além de confrontar a tranquila jurisprudência do Colendo STJ, o que enseja
a reforma da r. decisão recorrida, para homologação da compensação, nos termos do § 5o do
artigo do artigo 74 da Lei Federal no 9.430/96”.
Pois bem.
A Contribuinte afirmou que apresentou o recurso no dia 09/08/2012 e que até a
data do julgamento em 18/07/2019 passaram-se quase 7 (sete) anos sem que houvesse qualquer
motivo relevante para a injustificada demora na análise da defesa.
O art. 24 da Lei no. 11.457 de 2007 dispõe:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 dias (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.
Reconhece-se que o prazo legal previsto no artigo 24 da Lei no. 11.457 de 2007 tem
o intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com os
princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Contudo, forçoso reconhecer que o art. 24 da Lei no. 11.457 não prevê
consequências ao processo que extrapolar o prazo previsto. Afinal, em que pese o mencionado
artigo estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o processo contencioso no prazo de 360 dias, tal
prazo é o que se considera na doutrina “como prazo impróprio” para a administração e não
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.090 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901298/2012-18
13
exatamente um “prazo próprio”. Isso porque, como já dito, o legislador não estabeleceu
consequências processuais para a inobservância desse prazo.
Nesse sentido, destaque-se que o art. 24 da Lei no. 11.457 possuía dois parágrafos
que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía ao
processo no caso de descumprimento. Na mensagem no. 140, de 16/03/2007, são esclarecidas as
razões do veto presidencial proposto pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
“Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade da jurisdição
previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a
esfera administrativa tem se constituído em via de solução de conflitos de
interesse, desafogando o Poder Judiciário, e nela também são observados
os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a análise
do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto grau de
complexidade das matérias analisadas, especialmente as de natureza
tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os
processos que se encontram no âmbito do contenciosos administrativo, e
sim sobre todos os procedimentos administrativos, o que, sem dúvida,
comprometerá sua solução por parte da administração, obrigada a
justificativas, fundamentações e despachos motivadores da necessidade de
dilação do prazo para sua apreciação.
Por outro lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo
administrativo, a diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte
como pelo julgador para firmar sua convicção. Assim, a determinação de
que os resultados de diligência serão presumidos favoráveis ao
contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é
passível de induzir comportamento não desejável por parte do
contribuinte, o que poderá fazer com que o órgão julgador deixe de deferir
ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua não
realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o
julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos à adequada
apreciação da matéria”.
No que tange a alegação da Contribuinte de violação constitucional da razoável
duração do processo e da eficiência administrativa, cabe destacar que esta Egrégia Turma não
possui competência para a apreciação de inconstitucionalidade, conforme dispõe a Súmula CARF
n°. 2 de aplicação obrigatória a todos conselheiros, senão vejamos o referido teor:
“Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.090 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901298/2012-18
14
Isto posto, rejeito a preliminar suscitada de violação a princípios constitucionais.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2009. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 148/155):
“(...)
Nos termos da Lei no 5.172/66 (CTN), a liquidez - montante determinado do
crédito - e a certeza - prova incontestável - do direito creditório alegado são
pressupostos da compensação tributária:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública." O encargo de provar os
sobreditos atributos - liquidez e certeza - recai sobre o declarante da
compensação, titular do direito alegado. E a prova do direito creditório não se faz
por juízo de verossimilhança advindo de afirmações genéricas, possibilidades ou
proporção de rendimentos.
Se o direito alegado não preencher os requisitos legais de liquidez e certeza, não
poderá ser reconhecido.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE da interessada, não reconhecendo o direito creditório
defendido.
(...)”.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a
legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.090 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901298/2012-18
15
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de
apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-
Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte 8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é
retido pela fonte pagadora que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação 11. Diferentemente do regime anterior, no qual
a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte
pagadora, no regime de retenção do imposto por antecipação, além da
responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do
imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de
ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período
de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação das Súmulas abaixo relacionadas:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.090 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901298/2012-18
16
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal, o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte- Pessoa Jurídica do ano calendário de 2009 e Relação de rendimentos e imposto sobre a
renda retido por fonte pagadora(e-fls. 212/227).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto de
renda retido na fonte pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula CARF
no 80.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.090 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901298/2012-18
17
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois o
primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até aquele
momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da liquidez e
certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos para comprovar a existência do crédito.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se
referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e
aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de
Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos
devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza
forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 260
DF CARF MF
Original